Tribunal: TJDFT
Processo: 0722034-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELACIONAMENTO ÍNTIMO DE AFETO. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina, qualquer irregularidade no inquérito policial, mera peça informativa da ação penal, não provoca nulidade na esfera judicial, ademais, segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo.
2. Conforme enunciado da Súmula 600 do Superior Tribunal de Justiça: “para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima”.
3. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.
4. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.